Tribunal: TJMT
Processo: 0001783-21.2017.8.11.0011
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001783-21.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VANESSA GUIMARAES - CPF: 048.032.961-38 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Supermercado Ideal - Sao Jose dos Quatro Marcos (VÍTIMA), ADALTO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 303.798.651-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUPERMERCADO IDEAL (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – APELO DA DEFESA –
PRELIMINAR DE NULIDADE
– REVOGAÇÃO DO
SURSIS
PROCESSUAL SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA APELANTE E DA DEFESA PARA JUSTIFICAÇÃO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONSTATADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TJMT -

RETORNO DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO –
ACOLHIMENTO DA
PRELIMINAR -

MÉRITO DO APELO PREJUDICADO
.
DECISÃO EM SINTONIA COM O PARECER DA D.PGJ.

É de se acolher a preliminar invocada pela Defesa para que seja reconhecida a nulidade da decisão pela qual foi revogada a suspensão condicional do processo quando não observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. A revogação do benefício ante o descumprimento de condições facultativas (art. 89, § 4º) demanda prévia intimação do acusado e de seu defensor para apresentação de justificativas em prazo razoável, sob pena de nulidade absoluta decorrente de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A
colhimento da preliminar de nulidade, e julgamento prejudicado quanto à análise do mérito do apelo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
VANESSA GUIMARÃES
, contra a sentença anexada sob o Id. 182570377, em que foi condenada à pena de
1 ano
de
reclusão
, regime inicial
aberto
e, pagamento de
10 dias-multa
, pela autoria do crime de
Receptação
(art.180,
caput
, do CP). Ao final, a pena privativa de liberdade foi
substituída por 1 (uma) restritiva de direito
, consistente no
pagamento de 2 salários mínimos
a serem depositados na conta do
Conselho da Comunidade de Execução Penal de Mirassol D’ Oeste/MT
.

Nas
razões recursais
, a d. Defesa (Id. 182570385) pugna, em
preliminar
, a
nulidade do feito
desde a decisão datada de
18/08/2021
em que se
revogou a suspensão condicional do processo.

Invoca
afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa
porque a revogação do benefício ocorreu
sem a prévia intimação da apelante e da defesa técnica
para justificar o descumprimento das condições acordadas.

Caso superada a proemial, requer a
absolvição
da apelante, invocando a
inexistência de provas suficientes para a condenação
ou, ao menos, a
desclassificação
para
receptação culposa
, nos termos do art. 180, §3º, do CP.

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Id.
182570387
).

A
d. PGJ
manifestou-se pelo
provimento parcial do recurso,
acolhendo-se a preliminar de nulidade (Id.
183834153
):

“Sumário: Apelação Criminal – receptação – art. 180, caput, do Código Penal – irresignação defensiva – preliminar de nulidade da sentença – acolhimento – revogação da Suspensão Condicional do Processo sem a prévia intimação da acusada, ou mesmo de sua defesa, para apresentar justificativa – descumprimento das condições que se trata de causa de revogação facultativa do benefício – art. 89, §4º, da Lei 9.099/95 – necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa – entendimentos do STJ e desse Tribunal – mérito recursal prejudicado - Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do RECURSO.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A d. Defensoria Pública busca anular a decisão revogatória da suspensão condicional do processo porque não houve a prévia intimação da apelante e da defesa para justificar o descumprimento das condições impostas.

Com razão.

Infere-se dos autos que Vanessa Guimarães foi denunciada pela prática do crime de receptação e, no ato de recebimento da exordial (01/06/2017), designou-se audiência para oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo (Id. 182570845 – f. 48).

A audiência foi realizada em 12/07/2017, e então, a apelante, acompanhada pela Defensoria Pública (conforme consta expressamente da ata da audiência, aceitou a proposta de suspensão condicional do processo oferecida (Id. 182570845 – f. 55).

Em 26/06/2020 foi certificado nos autos que Vanessa não estaria comparecimento em juízo desde março/2019 (Id. 182570302 – f. 135), e então, após requerimento do MP, ao magistrado, em 18/08/2021, decidiu pela revogação da suspensão condicional do processo e prosseguimento normal do feito.

A d. Defensoria Pública ofereceu a Resposta à Acusação e o processo seguiu em frente, sem a presença da apelante que não foi mais localizada (vide: certidões negativas de f. 149 - Id. 182570316, e f. 173 - Id. 182570333).

Durante a instrução, a Defesa pugnou pela nulidade da decisão que revogou o benefício, no entanto, o pedido foi indeferido por duas vezes, e ao final, proferida a sentença,
Vanessa
foi condenada à pena de 1 ano de reclusão, regime inicial aberto e, pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de receptação (art.180,
caput
, do CP), substituída, a pena privativa de liberdade, por 1 restritiva de direito.

Pois bem.

Acerca do benefício da suspensão condicional do processo, o artigo 89, §4º, da Lei nº 9.099/95), disciplina que:

“Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

(...).

§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.

Da leitura acima, não é difícil compreender que em caso de descumprimento das condições impostas na audiência de suspensão condicional do processo o juiz

poderá
revogar o benefício; trata-se, pois, de causa não obrigatória de revogação, sendo necessária a prévia oitiva do acusado e de sua defesa, a fim de lhe dar a oportunidade de se justificar, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

“(...) muito embora seja possível a revogação da suspensão condicional do processo após o fim do período de prova, é necessário oportunizar à Defesa a manifestação acerca do pedido formulado pelo Ministério Público. Precedentes. IV -
In casu
, não houve intimação prévia do paciente a fim de justificar o descumprimento das condições, antes da revogação do
sursis
processual, configurando o constrangimento ilegal apontado pela Defesa. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, anulando a condenação do ora paciente, a partir da decisão do d. Juízo de 1º grau que revogou a suspensão condicional do processo sem a sua prévia intimação, para determinar que o acusado e sua Defesa sejam intimados a fim de poderem se manifestar acerca dos motivos que ensejaram o descumprimento das condições impostas, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.”. (HC n. 543.784/ES, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020.)

E também deste e.
TJMT
:

“Embora seja possível a revogação facultativa da suspensão condicional do processo por força do descumprimento de causa de revogação facultativa [art. 89, § 4º, da Lei n. 9.099/95] depois do decurso do período de prova, nos termos do que foi decidido no Recurso Especial n. 1.498.034/RS, submetido pelo c. Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos repetitivos, é necessário primeiramente a observância aos termos do enunciado da Súmula 523/STJ, estabelecendo-se o contraditório e a ampla defesa a fim de viabilizar que os beneficiários justifiquem os motivos do não adimplemento das condições do acordo processual, para, somente então, acaso não acatadas as justificativas, promover-se a revogação definitiva do benefício, e a consequente retomada do curso da ação penal. Apelo parcialmente provido. (N.U 0000948-54.2016.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

Assim, tendo em vista que a revogação da suspensão condicional do processo ocorreu sem a prévia intimação da defesa e da apelante para justificar o descumprimento das condições impostas, entendo ser o caso de acolher a preliminar suscitada pela Defesa, para anular a decisão, bem como os atos subsequentes, com o encaminhamento dos autos ao Juízo a quo para que seja realizada a regular intimação da apelante e da defesa, designando-se audiência de justificação.

Com tais considerações, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
acolho a preliminar
invocada para
declarar a nulidade da decisão pela qual foi revogada a suspensão condicional do processo, bem como os atos subsequentes,
e determino o encaminhamento dos autos
ao Juízo
a quo
para que seja realizada a regular
intimação
de
VANESSA GUIMARÃES
, e da sua defesa, designando-se
audiência de justificação
.

Acolhida a preliminar de nulidade,
fica prejudicada a análise do mérito
do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024